Tribunal: CARF
Processo: 16327.000260/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000260/2010-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.835 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Embargante
HDI SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCOS IRRELEVANTES NA
COMPREENSÃO
E
EXECUÇÃO
DO
DECISUM.
CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO. REJEIÇÃO
Rejeitam-se os embargos que apontam pequenos erros de escrita ou
imprecisões no voto vencido que não interferem na compreensão e execução
do julgado, e denotando o intuito meramente procrastinatório da execução do
acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração. No mérito, por voto de qualidade, acordam em rejeitá-los, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella
que votaram por acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, em relação à primeira
matéria, e o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por acolhê-los como
Embargos Inominados.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000260/2010-12
Fl. 4202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte HDI Seguros S/A
em face do Acórdão no 9101-003.870, de 03 de outubro de 2018, por meio do qual a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que por maioria de votos deu provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional e conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso da
contribuinte.
O acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
Não se conhece recurso especial de divergência cujo paradigma, à época da análise da
admissibilidade pela Turma de julgamento, contrariar súmula do CARF, conforme
artigo 67, §12, do RICARF. Logo, não se conhece de recurso cujo paradigma contraria a
súmula CARF 108.
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC.
Conforme súmula CARF 108, os juros aplicáveis sobre a multa de ofício são calculados
com base na taxa SELIC.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DIVERGÊNCIA ESPECÍFICA PARA A CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA
PRÓPRIA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 4.157).
Fl. 4203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

Com a ciência do acórdão em 07/05/2019 (fls.4164), o contribuinte apresentou
embargos de declaração em 13/05/2019 (fls. 4.172 e seguintes), sob o argumento de que o
acórdão padeceria de omissão, obscuridade e contradição quanto aos seguintes pontos:
a) obscuridade (ou erro material): multa qualificada/multa isolada;
b) contradição (ou erro material): juros sobre multa; e
c) omissão: questão superveniente: aplicação da LINDB.
Os embargos foram parcialmente admitidos pela presidente desta 1a turma por
meio do despacho de admissibilidade (fls. 4190/196), apenas em relação às duas primeiras
matérias, nos seguintes termos:
Como visto, a Embargante alega que o acórdão padeceria de três vícios, que serão
analisados nos tópicos a seguir.
a)
DA
OBSCURIDADE
(OU
ERRO
MATERIAL):
MULTA
QUALIFICADA/MULTA ISOLADA
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade (ou erro
material), ao consignar que “[...] entendo possível a aplicação da multa isolada em
conjunto com a multa qualificada”, sob o argumento de que no presente caso não se
tratou de multa qualificada, mas apenas da multa regular, de 75%.
O trecho questionado pela Embargante é o seguinte (destacaremos):
Caso vencido quanto ao tema anterior, entendo possível a aplicação da
multa isolada em conjunto com a multa qualificada.
Primeiro, porque temos duas punições para duas condutas diferentes: a primeira,
o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não observância das normas
do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Segundo, porque a tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso,
estariam incidindo sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque
as bases não são idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só
ocorreria se as duas sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta,
o que já ficou demonstrado que não ocorre.
Terceiro, porque considerando que a multa isolada é devida ainda que o
Contribuinte apure prejuízo fiscal, ela é devida mesmo após encerrado o período
de apuração.
Com efeito, a leitura do auto de infração (fls. 376 e seguintes) demonstra que foram
lavradas multas de 75%, de sorte que a redação empregada contém equívoco,
provavelmente por mero lapso do Relator original.
Assim, como esta é a única referência no acórdão em relação ao tipo de multa aplicada,
assiste razão à Embargante quanto à possibilidade de erro material ou lapso manifesto, o
que enseja a apreciação dos embargos neste ponto.
b) DA CONTRADIÇÃO (OU ERRO MATERIAL): JUROS SOBRE MULTA
Neste tópico, aduz a Embargante que há contradição no acórdão, quando este indica o
provimento tanto do recurso especial do contribuinte como da PGFN, circunstância que,
em seu entendimento, não traduz o resultado do julgamento.
Fl. 4204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

Adiciona, ainda, que a ementa não dialoga com o voto, por entender que o seu apelo
sequer foi conhecido quanto a esta parte.
Os trechos questionados, relativos às multas e aos juros, são os seguintes:
Nesse contexto, voto por dar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional,
para manutenção da multa para períodos de apuração ocorridos após a alteração
da Lei 9.430/96, pela MP 351/07, convertida na Lei 11.488/07, ou seja, períodos
de apuração ocorridos de 2007, inclusive, em diante.
B) JUROS SOBRE MULTA
Como visto, a decisão recorrida entendeu ser aplicável juros de mora a taxa de
1% ao mês sobre a multa de ofício. Pede a Fazenda a aplicação da SELIC.
Como amplamente divulgado, em sessão realizada em 03/09/2018 foi aprovada a
súmula CARF 108, com a seguinte redação:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Nesse contexto, curvo-me ao entendimento predominante no CARF, dando
provimento ao seu pedido.
Portanto, voto DAR provimento ao recurso do Contribuinte e ao recurso da
Fazenda.
Realmente, verifica-se que há contradição entre o teor do voto (que teria dado
provimento ao recurso do contribuinte, situação que, segundo o dispositivo do acórdão,
não se coaduna com o resultado do julgamento nem com o fato de que a matéria não foi
conhecida).
Como o voto vencedor tratou apenas da possibilidade de dedutibilidade do ágio na base
de cálculo da CSLL (sem apreciar a questão das multas), contata-se que assiste razão à
Embargante quanto a este ponto, sendo necessária a manifestação do Colegiado.
[...]
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(RICARF),
ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, para que sejam analisados
os itens indicados pela Embargante constantes dos itens a), e b) do presente despacho
(lapso manifesto e contradição).
[...]
É o suficiente para o relatório.
Fl. 4205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos opostos são tempestivos e foram regularmente admitidos.
1. DO ERRO MATERIAL QUANTO À MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Os embargos foram admitidos neste ponto como erro material em face do que
apontou a embargante, verbis:
Compulsando-se sobre o Acórdão 9101-003.870, a Embargante verificou que, data
máxima venia, existe uma obscuridade em relação à penalidade mantida pelo colegiado.
Com efeito, às fls. 4.148, foi consignado o seguinte: “[...] entendo possível a aplicação
da multa isolada em conjunto com a multa qualificada”.
Todavia, no presente caso, não houve imputação de multa qualificada (de 150%), mas,
apenas, a multa ordinária (de 75%). Trata-se, portanto, de patente obscuridade (ou,
quando muito, de erro material), a saber: não é possível depreender de onde se extraiu a
informação de que, no caso em tela, foi aplicada a multa qualificada.
O pleito da Recorrente, então, é que o colegiado sane a decisão, esclarecendo a
obscuridade ora suscitada ou, se considerar que se trata de erro material, corrigindo-o, a
fim de que o acórdão seja adequadamente executado, bem como que o Poder Judiciário,
ao enfrentar a matéria, possa depreender claramente do que se trata o caso.
De fato, o relator do acórdão embargado, transcrito pela redatora ad hoc d.
conselheira Cristiane Silva Costa cometeu em lapso evidente ao iniciar o voto sobre a
concomitância da multa isolada referindo-se incorretamente à multa qualificada ao invés da
multa de ofício, verbis:
Caso vencido quanto ao tema anterior, entendo possível a aplicação da multa isolada em
conjunto com a multa qualificada..
[...]
Como bem apontado no despacho de admissibilidade a leitura do auto de infração
(fls. 376 e seguintes) demonstra que foram lavradas multas de 75% e não multa qualificada.
Não obstante o evidente lapso nesta palavra isolada no início do voto , sem
qualquer cunho decisório, entendo que não existiria qualquer prejuízo à compreensão do julgado
nesta matéria ante ao conjunto do voto proferido pela d. relatora, posto que o que estava em
discussão era a multa isolada.
Desta feita, me parece que, mais do que um eventual excesso de zelo da
embargante, os embargos parecem indicar o intuito de procrastinar a execução do acórdão
recorrido.
Fl. 4206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

Pelo exposto no sentido de rejeitar os embargos neste ponto.
b) DA CONTRADIÇÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
MULTA
Neste ponto, aponta a embargante:
Analisando o Acórdão 9101-003.870, a Embargante verificou que, data maxima venia,
existe uma contradição, caracterizada pelo provimento tanto do Recurso Especial de
Divergência do sujeito passivo quanto da PGFN – o que, evidentemente, não traduz
adequadamente o resultado do julgamento. Ademais, a ementa não dialoga com o voto,
posto que menciona que o apelo não foi sequer conhecido (e, se não foi conhecido,
obviamente não poderia ser provido).
Com efeito, às fls. 4.152, restou consignado o seguinte: “[...] Portanto, voto DAR
provimento ao recurso do Contribuinte e ao recurso da Fazenda.” Todavia, parece
claro que o provimento a ambos os recursos, nessa matéria, é impraticável – daí a
contradição (ou, quando muito, o erro material).
É que o fato de o colegiado dar provimento ao Recurso Especial de Divergência do
sujeito passivo acarretaria o afastamento dos juros sobre as multas; de outro lado, dar
provimento ao Recurso Especial de Divergência da PGFN acarretaria a manutenção da
cobrança de juros (independentemente de qual o índice que foi aplicado – SELIC ou 1%
ao mês). As duas proposições, portanto, são incompatíveis entre si.
Isso posto, a Embargante pleiteia, respeitosamente, que o colegiado sane o vício de
contradição ora apontado, consignando de forma precisa qual o Recurso Especial de
Divergência foi provido (inclusive com a correção da ementa), de modo que o acórdão
seja adequadamente executado pelas autoridades preparadoras, bem como para que o
Poder Judiciário possa depreender claramente qual foi a posição da CSRF nesse
particular.
Entendo que, embora possa existir alguma imprecisão (não vejo contradição) na
conclusão do voto vencido, mais uma vez a embargante aparenta demonstrar zelo excessivo no
exame do decisum ao apontar o referido vício.
De fato, o recurso da contribuinte foi conhecido apenas parcialmente e, na parte
conhecida, teve negado seu provimento, de sorte que embora o relator original tenha direcionado
seu voto no sentido de dar provimento ao recurso da contribuinte quanto à matéria conhecida
pelo colegiado, sua conclusão não prosperou no acórdão. É o que se extrai do dispositivo da
decisão, verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de
saneamento dos despacho de admissibilidade e de agravo, bem como o pedido de
nulidade da decisão de piso. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Flávio Neto.
Acordam, ainda, (i) em relação à concomitância da multa isolada, por maioria de votos,
em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Luís
Flávio Neto, que não conheceu do recurso e (ii) em relação aos juros sobre multa, por
unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa,
Luís Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei e José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), que lhe negaram provimento para a matéria concomitância da multa
isolada. Acordam, também, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à CSLL, e no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e
Fl. 4207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000260/2010-12

José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Vidal de Araujo.
Assim, nenhum efeito teria o voto vencido na execução do acórdão nesta parte,
uma vez lido integradamente com o quanto decidido pelo colegiado embargado. Ou seja, não
existiria qualquer dificuldade de compreensão do acórdão, pela autoridade preparadora, em toda
a sua extensão.
Destarte, outra vez mais, se vislumbra o intuito procrastinatório dos embargos.
Assim, voto no sentido de rejeitar os embargos, também, neste ponto.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos opostos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 4208
DF CARF MF
Documento nato-digital